Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712122-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA - ME AGRAVADO: WILTON DO NASCIMENTO MATIAS, DENISE SILVA BARBOZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Anima de Educação Ltda. - ME contra despacho da 2a Vara Cível do Gama que deixou de apreciar pedido de juntada da guia referente ao preparo da apelação, pelo fato de já ter transcorrido todos os prazos processuais (processo no 0006128-62.2017.8.07.0004, ID no 121378751). 2. O agravante, em suma, afirma que não foi intimado para providenciar o recolhimento do preparo, motivo pelo qual a decisão que não conheceu a apelação deve ser anulada. 3. Afirma que todos os requisitos de admissibilidade recursal estavam preenchidos, inclusive o recolhimento do preparo, o que não teria sido observado na origem, tampouco por este Tribunal de Justiça na ocasião em que recebeu a apelação. 4. Pede que seja reconhecido “error in judicando” para que o ato judicial seja reformado e a apelação remetida novamente ao Tribunal para o regular conhecimento e julgamento. 5. Intimado para apresentar a guia correspondente ao recolhimento do preparo, nos termos do despacho de ID no 34549834, o agravante juntou novamente o comprovante de pagamento (ID no 34637020). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o recurso. 9. A questão inerente ao preparo da apelação foi dirimida na ocasião em que o referido recurso foi recebido pelo Tribunal e na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade o apelante, ora agravante, foi regularmente intimado (ID no 120600880, Edição no 206/2021 DJe disponibilizado em 4/11/2021) para juntar a guia correspondente ao comprovante de pagamento, sob pena de deserção, conforme despacho de ID no 120600877 em 26/10/2021. 10. Quando a parte recorre e não tem gratuidade de justiça, deve, por óbvio, recolher o preparo para viabilizar a análise do seu recurso (CPC, art. 1.007). Para possibilitar a análise da regularidade do preparo, deve ser apresentada a guia de custas emitida e o comprovante de pagamento. 11. O apelante foi intimado para apresentar a guia referente ao comprovante de pagamento anexado ao recurso, todavia, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 120600881), o que conduziu ao seu não conhecimento em razão da deserção, nos termos da decisão de ID no 120600883 proferida em 24/11/2021 (ID no 120600883, págs. 1-2). 12. A referida decisão transitou em julgado em 1o/4/2022 (ID no 120601111), inviabilizando a rediscussão da matéria inerente aos requisitos de admissibilidade da apelação, o que enseja o não conhecimento do agravo de instrumento. 13. Ademais, o ato impugnado não possui cunho decisório, uma vez que apenas consignou o transcurso de todos os prazos para manifestação da agravante na oportunidade em que a apelação não foi conhecida. Logo, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1326899. 14. Destaque-se que o agravante foi intimado para apresentar a guia correspondente ao comprovante de pagamento anexado ao ID no 34529531, com o intuito de viabilizar a análise da regularidade do preparo deste Agravo de Instrumento, nos termos do despacho de ID no 34549834, sob pena de não conhecimento. 15. Entretanto, novamente deixou de cumprir a determinação e juntou apenas o comprovante de pagamento, o qual já constava instruindo o recurso (ID no 34529531 e no 34637020). 16. Para possibilitar a análise da regularidade do preparo, reitera-se para que não haja dúvida, é necessário apresentar a guia de custas emitida no site do Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de pagamento. 17. O agravante insiste em apresentar apenas o comprovante de pagamento, desacompanhado da guia, o que inviabiliza a análise de regularidade do preparo e conduz ao não conhecimento deste recurso. DISPOSITIVO 18. Não conheço o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III c/c art. 1.001 e 1.007). 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 20. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO